Tribunal: TJDFT
Processo: 0718453-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718453-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de LUIZ CARLOS FERREIRA, processo n. 0034606-60.2015.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de desfazimento de acordo anteriormente homologado. Transcrevo a r. Decisão vergastada (ID 126279296 dos autos de origem): “As partes realizaram acordo extrajudicial em 25/10/2017, em que se encontra descrita a entrega do veículo pelo pagamento do débito no ato da assinatura do instrumento, sendo este homologado por sentença em 27/3/2018, a qual transitou em julgado. Inclusive, ao ID 96444240, em 11/6/2021, o exequente propõe a devolução do veículo, sob a alegação de que não conseguiu realizar a transferência, por restrição alheia a este processo e que não se encontra consignada nos termos do acordo. Desse modo, mantenho os termos do despacho de ID 124696821. Arquivem-se definitivamente os autos.” Assim restou decidido no ID 124696821 dos autos de origem: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 96444240, uma vez que o desfazimento de acordo homologado por sentença transitada em julgado, por motivo superveniente e não abrangido pelo ajuste, extrapola os limites estreitos desta ação de execução. Arquivem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Defende a tese de que o descumprimento da obrigação estabelecida no acordo homologado judicialmente permite se exigir o seu cumprimento forçado por meio do respectivo cumprimento de sentença. Pugna ao final pelo provimento do recurso, “para anular a decisão agravada, para que seja deferido o pedido de cumprimento de sentença de obrigação estabelecida em acordo homologado judicialmente por decisão transitada em julgado”. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 36098218. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator